Tribunal: TCU
Processo: 000.290/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades em processos licitatórios conduzidos pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, para a contratação de empresas para instalação de poços profundos e componentes correlatos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades havidas em processos licitatórios conduzidos pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), na modalidade pregão, para o registro de preços com vistas à contratação de empresas para instalação de poços profundos e componentes correlatos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com base nos arts. 157, 187, 234, 235, 250 e 276 do Regimento Interno do TCU, no art. 14 da Resolução-TCU 315/2020, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia; 9.2. determinar ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), cautelarmente, que se abstenha de utilizar as atas de registro de preços decorrentes do Pregão Eletrônico SRP 029/2021 para celebrar novos contratos ou para autorizar adesões, bem como se abstenha de emitir ordens de fornecimento ou de serviços para execução dos Contratos 29 (SEI/Dnocs 0943552), 30 (SEI/Dnocs 0943554) e 31/2021 (SEI/Dnocs 0943559); 9.3. promover a oitiva do Dnocs, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se pronuncie em relação aos pressupostos da cautelar adotada e quanto aos seguintes pontos referentes aos Pregões Eletrônicos SRP 019/2021 e 029/2021: 9.3.1. elevação significativa dos preços de referência do PE 029/2021 comparativamente aos do PE 019/2021, com a majoração de R$ 24,5 milhões nos valores máximos totais aceitáveis na segunda licitação, ambas para três itens idênticos e com editais divulgados com quarenta dias de diferença, sendo desconhecidos os cálculos, pesquisas e justificativas que embasaram os novos referenciais, o que configura, em análise preliminar, riscos e probabilidades de sobrepreços nos contratos assinados, em afronta aos princípios da legalidade, da eficiência e da economicidade, previstos no caput do art. 37 e no caput do art. 70 da Constituição Federal, da supremacia do interesse público, da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no caput do art. 2o da Lei 9.784/1999, e da seleção da proposta mais vantajosa para a administração, conforme o caput do art. 3o da Lei 8.666/1993 e o inciso I do art. 11 da Lei 14.133/2021; 9.3.2. inabilitação aparentemente indevida da Solarterra Engenharia Ltda. no item 2 do PE 019/2021, sob a motivação de ter a empresa apresentado preço superior ao máximo aceitável, em contrariedade à cláusula 8.4.5 do edital, a despeito de sua classificação com preço inferior, em afronta aos princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo expressos no caput do art. 3o da Lei 8.666/1993 e no art. 5o da Lei 14.133/2021; 9.3.3. recusa da intenção de recurso da Solarterra Engenharia Ltda. e prosseguimento cautelar do PE 029/2021 com diferimento da etapa recursal, antes da decisão final sobre a inabilitação da licitante nos itens 2 e 3, em afronta ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, art. 4o, inciso XXI, da Lei 10.520/2002 e arts. 6o e 45 do Decreto 10.024/2019; 9.3.4. supostas irregularidades nas habilitações das empresas Civiltec Construções e Serviços Eireli e Edmil Construções S/A no PE 029/2021, em afronta aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da probidade administrativa, da igualdade, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo explicitados no art. 3o da Lei 8.666/1993 e no art. 5o da Lei 14.133/2021, em face das ausências de: 9.3.4.1. declarações de pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação dos serviços, conforme exigido no item 9.11.2 do edital, que trata de critérios de qualificação técnica previstos no item 23 do respectivo termo de referência, Anexo I, subitem 23.3; 9.3.4.2. atestados de qualificação técnico-operacional comprobatórios de experiência na instalação de poço tubular com sistema de abastecimento em chafariz com energização em sistema de geração fotovoltaica (quantidade mínima de cem sistemas), contrariando o item 23.7.4 do termo de referência; 9.3.5. possíveis razões para o fato de licitantes terem apresentado lances com preços aceitáveis, mas deixado de encaminhar a documentação solicitada para habilitação nos itens 1, 2 e 3 do PE 019/2021; 9.4. promover as oitivas das seguintes empresas, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifestarem sobre as questões indicadas, alertando-as quanto à possibilidade de o Tribunal vir a tomar medidas que possam alterar as suas condições de qualificação nos Pregões Eletrônicos 019/2021 e 029/2021 do Dnocs, caso não seja apresentada manifestação ou esta não seja acolhida: 9.4.1. Solarterra Engenharia Ltda. (CNPJ 06.183.323/0001-44), por sua inabilitação aparentemente indevida no item 2 do PE 019/2021, sob a motivação de ter apresentado preço superior ao máximo aceitável, em contrariedade à cláusula 8.4.5 do edital, a despeito de sua classificação com preço inferior, em afronta aos princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo expressos no caput do art. 3o da Lei 8.666/1993 e no art. 5o da Lei 14.133/2021; 9.4.2. Barreto Serviços de Perfuração de Poço Ltda. (CNPJ 09.068.173/0001-16), devido: 9.4.2.1. à elevação significativa dos preços de referência do PE 029/2021 comparativamente aos do PE 019/2021, com a majoração de 114,89% no item 1, embora os editais tenham sido divulgados com quarenta dias de diferença, sendo desconhecidos os cálculos, pesquisas e justificativas que embasaram os novos referenciais, o que configura, em análise preliminar, riscos e probabilidades de sobrepreços nos contratos assinados, em afronta aos princípios da legalidade, da eficiência e da economicidade, previstos no caput do art. 37 e no caput do art. 70 da Constituição Federal, da supremacia do interesse público, da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no caput do art. 2o da Lei 9.784/1999, e da seleção da proposta mais vantajosa para a administração, conforme o caput do art. 3o da Lei 8.666/1993 e o inciso I do art. 11 da Lei 14.133/2021; 9.4.2.2. ao fato de deixar de encaminhar a documentação para habilitação no item 1 do PE 019/2021, mas tê-la encaminhado, apenas 39 dias depois, para o item 1 do PE 029/2021, de mesmo teor, embora com preço de referência majorado em 114,89%; 9.4.3. Civiltec Construções e Serviços Eireli (CNPJ 02.287.686/0001-79), devido: 9.4.3.1. à elevação significativa dos preços de referência do PE 029/2021 comparativamente aos do PE 019/2021, com a majoração de 26,87% no item 2, embora os editais tenham sido divulgados com quarenta dias de diferença, sendo desconhecidos os cálculos, pesquisas e justificativas que embasaram os novos referenciais, o que configura, em análise preliminar, riscos e probabilidades de sobrepreços nos contratos assinados, em afronta aos princípios da legalidade, da eficiência e da economicidade, previstos no caput do art. 37 e no caput do art. 70 da Constituição Federal, da supremacia do interesse público, da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no caput do art. 2o da Lei 9.784/1999, e da seleção da proposta mais vantajosa para a administração, conforme o caput do art. 3o da Lei 8.666/1993 e o inciso I do art. 11 da Lei 14.133/2021; 9.4.3.2. a supostas irregularidades na sua habilitação no item 2 do PE 029/2021, em face da ausência de declaração de pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação dos serviços, bem como pela apresentação de atestados de qualificação técnico-operacional insuficientes e incorretos, que não comprovariam a sua experiência na instalação de poço tubular com sistema de abastecimento em chafariz com energização em sistema de geração fotovoltaica (quantidade mínima de cem sistemas), em afronta aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da probidade administrativa, da igualdade, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo explicitados no art. 3o da Lei 8.666/1993 e no art. 5o da Lei 14.133/2021; 9.4.4. Edmil Construções S/A (CNPJ 03.382.356/0001-25), devido: 9.4.4.1. à elevação significativa dos preços de referência do PE 029/2021 comparativamente aos do PE 019/2021, com a majoração de 20,19% no item 3, embora os editais tenham sido divulgados com quarenta dias de diferença, sendo desconhecidos os cálculos, pesquisas e justificativas que embasaram os novos referenciais, o que configura, em análise preliminar, riscos e probabilidades de sobrepreços nos contratos assinados, em afronta aos princípios da legalidade, da eficiência e da economicidade, previstos no caput do art. 37 e no caput do art. 70 da Constituição Federal, da supremacia do interesse público, da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no caput do art. 2o da Lei 9.784/1999, e da seleção da proposta mais vantajosa para a administração, conforme o caput do art. 3o da Lei 8.666/1993 e o inciso I do art. 11 da Lei 14.133/2021; 9.4.4.2. a supostas irregularidades na sua habilitação no item 3 do PE 029/2021, em face da ausência de declaração de pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação dos serviços, bem como pela apresentação de atestados de qualificação técnico-operacional insuficientes, incorretos e em nome de consórcio sem especificação das atividades da empresa e sem acompanhamentos das respectivas Certidões de Acervo Técnico (CAT's), previstas no item 23.7.4 do termo de referência; 9.5. solicitar ao Dnocs, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias: 9.5.1. a apresentação de possíveis ações corretivas que poderão ser tomadas para prevenir ou corrigir os indícios de irregularidades detectados na denúncia em questão ou remover os seus efeitos; 9.5.2. manifestação quanto aos possíveis impactos de ser mantida a medida cautelar ora adotada ou de eventual deliberação posterior do TCU vir a determinar a anulação do PE SRP 029/2021; 9.6. realizar diligência junto ao Dnocs, para que, no prazo de até 15 (quinze) dias, encaminhe ao TCU por via eletrônica os seguintes documentos, ou disponibilize os acessos aos respectivos instrumentos no Sistema Eletrônico de Informações (SEI): 9.6.1. estudos, pesquisas, memórias de cálculo, planilhas, justificativas e aprovações dos cálculos dos valores máximos aceitáveis para os Pregões 019/2021 e 029/2021; 9.6.2. documentos de habilitações das empresas Solarterra Engenharia Ltda., Civiltec Construções e Serviços Eireli e Edmil Construções S/A nos Pregões 019/2021 e 029/2021; 9.6.3. justificativa para solicitações de declarações de pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação dos serviços das empresas nos editais dos PE 019/2021 e 029/2021, conforme itens 23.3 dos respectivos termos de referência, bem como cópias dessas respectivas declarações de pleno conhecimento apresentadas pelas empresas Barreto Serviços de Perfuração de Poço Ltda., Civiltec Construções e Serviços Eireli, e Edmil Construções S/A e registradas em sistema; 9.7. encaminhar cópia do presente acórdão, com relatório e voto, ao Dnocs e às empresas Barreto Serviços de Perfuração de Poço Ltda., Civiltec Construções e Serviços Eireli, Edmil Construções S/A e Solarterra Engenharia Ltda.; 9.8. dar ciência desta deliberação ao denunciante.